Tribunal: TJDFT
Processo: 0724905-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. REGIME. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Pequeno traficante do Chaparral em Taguatinga Norte-DF, mas, surpreendido com significativa quantidade de dinheiro (R$2.691,00) reais e reincidente. Pena, 5(cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias multa, em regime inicial fechado.
As provas dos autos são coerentes e harmônicas no sentido de que o réu vendeu a um usuário uma porção de “crack”, com a ação de traficância filmada pela polícia; bem como mantinha em depósito mais porções do mesmo entorpecente para fins de difusão ilícita. Ainda, o réu foi flagrado pela polícia com outra porção de droga em seu poder.
2. A investigação policial prévia, baseada em denúncias anônimas e campanas em dias e horários diversos, logrou confirmar que o réu traficava em frente à sua residência. Em buscas realizadas na casa do acusado, além de drogas, foi localizada considerável quantia em dinheiro, a indicar que auferia lucro com a traficância.
3. Se o conjunto probatório demonstra que o acusado praticou atos típicos de tráfico de drogas, inviável acolher-se os pleitos absolutório e/ou desclassificatório.

4. Negado provimento ao recurso do réu.